Tribunal: STF
Processo: RHC 264636
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Claudio Roberto Goncalves Palma contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.029.117/RJ (docs. 24 e 25).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 60 dias-multa, pela prática do delito previsto nos arts. 1º [constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas], inciso I [omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias], da Lei n. 8.137/1990 e 171 [estelionato], § 3º [a pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência], do Código Penal, na forma do art. 69 do CP. A defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso [...]. (doc. 14, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] no caso concreto é necessário destacar que o paciente não teve acesso aos recursos excepcionais, nem à revisão criminal, e o agravante, por não ser o seu patrono, só tem condições de se valer deste habeas corpus para substituir este último (logo, desconhecer esta impetração, é, com as devidas vênias, negar “efetividade máxima ao remédio constitucional contra ameaça ou coação da liberdade de ir e vir”.



    [...]



    Logo, se a denúncia – muito mal redigida, com as devidas vênias – narra que o crime de estelionato foi praticado em 2002 e que o crime de sonegação foi praticado em 2008, não pode a autoridade coatora, sem que tenha havido qualquer emenda na denúncia, estender, alongar temporalmente a prática criminosa para o ano de 2010!



    Ainda que, eventualmente, as provas assim revelassem, pois, à evidência, o paciente não se defende do conteúdo probatório, mas, sim, da narrativa constante na denúncia! Ora, se, no momento da denúncia, realizada em 2018, existiam elementos de todas as circunstâncias consideradas na sentença, a inicial deveria trazer a respectiva narrativa (e não a sentença se arvorar disso posteriormente). Assim, deve ser reconhecida a nulidade parcial da decisão emitida pela autoridade coatora, com o reconhecimento da prática criminosa nos anos de 2002 e 2008.



    [...]



    Ocorrência da Prescrição Retroativa



    Merecendo ser destacado que, embora a redação atual do art. 110, § 1°, CP vede que o termo inicial da prescrição tenha data anterior à denúncia, tal vedação somente surgiu por obra da Lei 12.234 editada em 2010 (portanto, em momento posterior ao narrado na denúncia), de modo que por se constituir em novatio legis in pejus não tem o condão de retroagir para prejudicar o paciente.



    Neste sentido tem entendido esta Eg. Corte que as “modificações da Lei 12.234/10 não podem retroagir para prejudicar o réu, haja vista se tratar de norma penal mais prejudicial e superveniente à prática dos crimes que lhe foram imputados” (STJ, CE, Of na Apn 629, Rel. Min. Nancy Andrighi).



    Prescrição do Crime Do Art. 1°, I, Lei 8.137/90



    No caso concreto, em relação ao crime do art. 1°, I, Lei 8.137/90, conquanto exista o entendimento vinculante de que ele somente se consuma com o lançamento – o que teria se dado em 2010 – é necessário perceber que o respectivo verbete sumular somente foi editado em 11 de dezembro de 2009, portanto, em período posterior ao narrado na denúncia (2008). E por se tratar de verdadeira norma maléfica ao paciente, ela não pode a ele ser aplicado. [...] .Logo, em privilégio ao princípio que veda a reformatio in pejus, deve ser reconhecida a prescrição retroativa em relação à conduta praticada [de acordo com a denúncia] no ano de 2008.



    Prescrição do Crime do Art. 171, Código Penal



    Em relação ao referido crime, também ocorreu a prescrição pela pena concreta. Eis que entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia o prazo de 08 (oito) anos restou ultrapassado. E, muito embora, tal crime tenha sido praticado em concurso, aplica-se, no caso, a regra do art. 119, CP que dispõe que “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. (doc. 30, pp. 5-7).  



    Ao final, requer:  



    a) Recebimento do recurso, eis que presentes as condições e pressupostos recursais de estilo;



    b) Que seja PROVIDO O RECURSO ORDINÁRIO, e, consequentemente, concedida a ordem, na forma postulada na petição inicial do habeas corpus. (doc. 30, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prévio exame das matérias pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta Corte, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 24 – grifei). 



    Com efeito, para além de tratar-se de writ sucedâneo de revisão criminal, o que já seria fundamento suficiente para o não conhecimento deste recurso ordinário, verifico que as questões aqui suscitadas não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES AVENTADA SOMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – A discussão acerca da dosimetria da pena não foi examinada pelo STJ, porquanto “[o]s recorrentes não atacaram especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ”. A alegação de prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime de corrupção de menores, por sua vez, foi suscitada no Superior Tribunal de Justiça somente nos embargos de declaração, sendo rejeitada por constituir-se indevida inovação recursal. II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões suscitadas naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido. (HC 238.272 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024– grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 249.905 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Registro, por fim, “[...] não haver, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição” (HC 209.892 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26/5/2022 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator